Tribunal: TJBA
Processo: 0001007-43.1998.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001007-43.1998.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE GAS NOSSA SENHORA D'AJUDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON DAROS

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANGELO MAIA PRISCO TEIXEIRA, MARCOS VILLA COSTA, ROBERTA TUTRUT PLACIDO DOS SANTOS, RENATO DE ANDRADE GOMES

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL (FRANCHISING). DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP – ENVASADO. AÇÃO E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA FRANQUEADORA (PARTE RÉ). INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSIVIDADE EM RELAÇÃO À REVENDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DOS NOVOS REVENDEDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSATISFATÓRIA E FRÁGIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INDEMONSTRADO. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001007-43.1998.8.05.0079
, de EUNÁPOLIS, em que figura apelante
DISTRIBUIDORA DE GAS NOSSA SENHORA D'AJUDA LTDA - EPP e, apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça